Tribunal: TJSP
Processo: 0596343-62.2010.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Propositura da ação ocorrida antes do transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos - CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005 – Inocorrência de prescrição

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2006 – Prazo prescricional que se inicia com o vencimento da exação, conforme REsp 1.641.011/PA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos – Propositura da ação ocorrida antes do transcurso do prazo extintivo de cinco (5) anos ininterruptos - CTN, art. 174, com nova redação dada pela LC no 118/2005 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Carta de citação não expedida - Interpretação do art. 40, da LEF - Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e segts. do CPC – Recurso provido.